Tribunal: STF
Processo: RE 1429436
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto por Vagno Batista Ribeiro, com fundamento no artigo 102, inc. III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, assim ementado (e. doc. 07):



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA PENSÃO MILITAR. PMDF. ALÍQUOTA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1 – Em se tratando de ônus da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, as alíquotas estabelecidas na Lei nº 3.765/1960, por força do disposto no art. 24-C, do Decreto-Lei nº 667/1969 combinado com os termos do art. 21, inciso XIV, da CF/88 e da Lei nº 10.633/2002, destinadas à contribuição para pensão militar dos Policiais Militares do Distrito Federal, se inserem na competência da União para fixá-las, e, ante a especificidade da origem dos recursos, não se aplica o entendimento firmado no Tema 1177, do STF, in casu. 



    2 - Não encerra violação a direito líquido e certo, o ato de autoridade pública que implementa desconto em folha de pagamento de alíquota estabelecida em lei, para formação de fundo destinado ao custeio de pensão militar devida a Policiais Militares do Distrito Federal e seus dependentes.  



    3 – Negado provimento ao apelo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 37 e 42, §1º, da Constituição Federal, e contrariedade ao Tema 1.177 da repercussão geral.



    Sustenta que "os militares distritais possuem regramento específico, qual seja, a Lei nº 10.486/2002 (dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências) e que esta deve ser aplicada ao caso concreto."



    Ressalta que "a nova redação conferida pela Lei 13.954/2019 ao caput do art. 1º da Lei 3.765/1960, estabelece especificamente que aquele regime jurídico de previdência é destinado aos militares da Forças Armada."



    Aduz que considerando "a existência de uma LEI FEDERAL ESPECÍFICA vigente para o desconto da contribuição para pensão militar no âmbito do Distrito Federal, a sua não aplicabilidade é afronta ao que determina o §1º do art. 42 da Constituição Federal."



    Assevera que os militares distritais, desde a promulgação da Lei 13.954/2019, vem sendo regidos pelo regime jurídico-tributário estabelecido no artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, porém a decisão proferida pelo STF em sede de julgamento do Tema 1177, fundamentou a decisão da inconstitucionalidade das alíquotas ora impugnadas, precisamente com base no disposto pelo art. 22, inciso XXI, da Constituição.



    O Ministério Público opinou pela devolução dos autos à corte de origem em face do julgamento do Tema 1.177 da repercussão geral, ao considerar que a questão da alíquota da contribuição previdenciária devida pelos inativos da PM/DF conecta-se diretamente ao referido paradigma, não obstante a peculiaridade do Fundo mantido pela União, de onde são descontadas as contribuições previdenciárias pertinentes.



É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria em questão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.338.750, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.177/RG (DJe 27/10/2021), reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/19 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, em acórdão assim sintetizado (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (grifei)



    Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Cabe ressaltar que, em consulta à página oficial da internet desta Corte Suprema, verifica-se que houve interposição de embargos de declaração pelo Distrito Federal, unidade da Federação de origem do presente recurso extraordinário, ainda pendentes de julgamento.



    Neste contexto, entendo que se deva aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal a ser proferida naqueles declaratórios. Nesse mesmo sentido: RE 1.429.154/DF, Ministro LUIZ FUX; ARE 1442005/DF, Ministro ALEXANDRE DE MORAES; RE 1433088/DF, Ministro GILMAR MENDES.



    Do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente